Tribunal: TJDFT
Processo: 0004482-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DELITO REMANESCENTE COM PENA MÍNIMA IGUAL A UM ANO. APLICAÇÃO SÚMULA 337 STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Existindo dúvida quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, mas constatada a posse do entorpecente para uso próprio, a desclassificação do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal é de rigor, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
2. Considerando o tempo que a acusada permaneceu presa, diante da conversão do flagrante em prisão preventiva, providência muita mais gravosa do que as penalidades previstas no art. 28, da Lei no 11.343/2006, a decretação da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena é medida que se impõe.
3. Na procedência parcial da pretensão punitiva, se o delito remanescente – receptação – possui pena igual a um ano, é cabível a suspensão condicional do processo, na forma do Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem e posterior remessa ao Ministério Público, para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor do acusado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.